Tribunal: STF
Processo: RE 77269
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL. A FIXAÇÃO DO VALOR DOS BENS, PARA A CONCRETIZAÇÃO
DO COMANDO ABSTRATO DA LEI, E TAREFA COMETIDA A ADMINISTRAÇÃO.- TAXA
DE SERVIÇOS URBANOS. BASE DE CALCULO, QUE SE NÃO CONFUNDE COM A DO
IMPOSTO PREDIAL, POIS, ENQUANTO A BASE DE CALCULO DO IMPOSTO E O
VALOR VENAL, A BASE DA TAXA E A ÁREA DO IMÓVEL.- PRECEDENTE DO STF:
RE 75.294. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.